Tribunal: TJDFT
Processo: 0748908-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0748908-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: RADIAL ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LTDA - ME AGRAVADO: GEMA - CENTRO DE ENSINO E ESPORTES LTDA - ME, GETULIO AMERICO MOREIRA LOPES, GERALDO LUIZ DE MELO D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Radial Administradora Patrimonial Ltda. ME em face da r. decisão desta Relatoria (ID 67796699) que não conheceu do Agravo de Instrumento por ela interposto, sob fundamento de que houve erro grosseiro na escolha da espécie recursal dirigida à desconstituição da sentença. Nas razões do recurso integrativo (ID 67985604), a parte Embargante alega, em resumo, que a r. decisão ora impugnada está eivada de omissão, uma vez que não observou que “a insurgência, exposta no agravo de instrumento, se dá em face da decisão que não acolheu o pedido de chamamento do feito à ordem, na qual a agravante suscitou a nulidade procedimental do feito”. Sustenta que, ao contrário do que restou afirmado na decisão embargada, a parte Recorrente não está contestando a sentença, uma vez que esta já transitou em julgado, mas sim a decisão agravada, que rejeitou o pedido de reconhecimento da nulidade de procedimento suscitada. Pugna, assim, pelo provimento dos Embargos Declaratórios, a fim de sanar o vício apontado. Sem contrarrazões dos Embargados. É o relatório. Decido. Conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. No caso em análise, não vislumbro a ocorrência de qualquer dos vícios previstos na norma. A r. decisão impugnada consignou de forma expressa, clara e coerente que o Agravo de Instrumento não deve ser conhecido, pois, prolatada a r. sentença, restou exaurida a jurisdição do d. Juízo de primeiro grau, somente sendo cabível a modificação do julgado por meio de embargos de declaração ou com a remessa dos autos ao segundo grau após a interposição do recurso de apelação. Registrou-se que a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, e do art. 771, ambos do CPC/15, foi proferida em 14/12/2022, sem a interposição de recurso, com a certificação do trânsito em julgado ocorrido em 27/2/2023. Em 13/8/2024, a parte Exequente/Agravante apresentou petição de chamamento do feito à ordem, com o objetivo de desconstituição da sentença, em razão da ocorrência de nulidade, e de prosseguimento da Execução, mas o pedido mencionado foi indeferido na decisão agravada, sob o fundamento de que a apreciação da questão viola a coisa julgada. Asseverou-se que a interposição de agravo de instrumento no caso concreto constitui erro grosseiro, uma vez que o recurso cabível é o de apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC/15. Destaque-se que, ciente do que havia sido decidido, cabia à parte apresentar embargos de declaração ou mesmo apelação, suscitando a matéria que tenta trazer à análise no recurso ora manejado; contudo, quedou-se inerte. A simples ratificação de decisão anterior não reabre para a parte a oportunidade de rediscutir matéria alcançada pela preclusão. Da leitura atenta da decisão embargada, é possível verificar que todas as questões necessárias ao exame dos pressupostos para conhecimento do recurso foram devidamente analisadas e abordadas de forma clara, coordenada e concatenada, com a dedução dos fundamentos de fato e de direito que a embasam, utilizando-se de argumentação expressa e coerente. Nesses termos, a pretensão declaratória não merece acolhimento, pois ausente qualquer vício a justificar a correção ou a complementação do decidido. Em verdade, infere-se que a Embargante pretende rediscutir os fundamentos da decisão atacada, o que não se coaduna com a estreita via dos declaratórios. De todo o alinhado, verifica-se que não há qualquer vício na decisão a ser sanado pela via integrativa, mas, tão somente, pretensão da Embargante de revisão do decisum, objetivo para o qual não se destina o recurso ora manejado. Assim, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator